Tribunal: TJSP
Processo: 0000435-97.2000.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ICMS – É cabível a proclamação da prescrição intercorrente em face da inexistência de constrição de bens do devedor – Inteligência do artigo 40, da Lei no 6.830/80 e artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional – Prescrição intercorrente verificada – Honorários advocatícios não são devidos, porque a prescrição ocorreu em razão da não localização de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ICMS – É cabível a proclamação da prescrição intercorrente em face da inexistência de constrição de bens do devedor – Inteligência do artigo 40, da Lei no 6.830/80 e artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional – Prescrição intercorrente verificada – Honorários advocatícios não são devidos, porque a prescrição ocorreu em razão da não localização de bens penhoráveis, incidindo o princípio da causalidade – Recurso não provido.